Tribunal: TJSP
Processo: 3003733-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
r Estadual n. 836/97). Direito à incorporação inexistente. Precedentes.
5. Inexistência de afronta à coisa julgada, incidindo, na hipótese, inteligência do comando inserto no § 5o, do artigo 535, da lei adjetiva de 2015. Entendimento vinculante já proferido pelo Pretório Excelso quando do julgamento do Tema no 733.
6. Execução de sentença vazia, impondo-se sua extinção, com condenação da exequente ao pagamento de ônus de sucumbência e honorários advocatícios arbitrados nos termos do artigo 85, §§ 1o, 3o, 8o e 11, do CPC/2015.
7. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 3003733-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Servidora pública vinculada aos Quadros do Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Conversão dos vencimentos em URV.
1. URV - ART. 22 DA LEI No 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. LEI DE CARÁTER NACIONAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DIREITO À INCORPORAÇÃO QUE CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
2. A Lei no 8.880/94

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Servidora pública vinculada aos Quadros do Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Conversão dos vencimentos em URV.
1. URV - ART. 22 DA LEI No 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. LEI DE CARÁTER NACIONAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DIREITO À INCORPORAÇÃO QUE CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
2. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre sistema monetário, matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, VI, CF), aplicando-se indistintamente a servidores federais, distritais, estaduais e municipais sem que se possa falar em ofensa ao princípio federativo e à autonomia municipal.
3. O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Questão decidida no julgamento da repercussão geral do Tema no 5 do STF (RE no 561.836/RN), transitada em julgado antes mesmo do trânsito em julgado da decisão que gerou o cumprimento de sentença.
4. Servidores integrantes de carreiras no magistério estadual que foram reestruturadas (Lei Complementar Estadual n. 836/97). Direito à incorporação inexistente. Precedentes.
5. Inexistência de afronta à coisa julgada, incidindo, na hipótese, inteligência do comando inserto no § 5o, do artigo 535, da lei adjetiva de 2015. Entendimento vinculante já proferido pelo Pretório Excelso quando do julgamento do Tema no 733.
6. Execução de sentença vazia, impondo-se sua extinção, com condenação da exequente ao pagamento de ônus de sucumbência e honorários advocatícios arbitrados nos termos do artigo 85, §§ 1o, 3o, 8o e 11, do CPC/2015.
7. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003733-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada DENISE PETRUCCI BELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26934 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003733-25.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA : DENISE PETRUCCI BELLO
MM. Juiz de 1a Instância: Adriano Marcos Laroca
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Servidora pública vinculada aos Quadros do Magistério da
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Conversão dos
vencimentos em URV.
1. URV - ART. 22 DA LEI No 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO.
LEI
DE
CARÁTER
NACIONAL.
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS. DIREITO À INCORPORAÇÃO QUE
CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
2. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre sistema
monetário, matéria de competência legislativa privativa da União (art.
22, VI, CF), aplicando-se indistintamente a servidores federais,
distritais, estaduais e municipais sem que se possa falar em ofensa ao
princípio federativo e à autonomia municipal.
3. O término da incorporação, na remuneração do servidor, do
percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros
Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória. Questão decidida
no julgamento da repercussão geral do Tema no 5 do STF (RE no
561.836/RN), transitada em julgado antes mesmo do trânsito em
julgado da decisão que gerou o cumprimento de sentença.
4. Servidores integrantes de carreiras no magistério estadual que foram
reestruturadas (Lei Complementar Estadual n. 836/97). Direito à
incorporação inexistente. Precedentes.
5. Inexistência de afronta à coisa julgada, incidindo, na hipótese,
inteligência do comando inserto no § 5o, do artigo 535, da lei adjetiva de
2015. Entendimento vinculante já proferido pelo Pretório Excelso
quando do julgamento do Tema no 733.
6. Execução de sentença vazia, impondo-se sua extinção, com
condenação da exequente ao pagamento de ônus de sucumbência e
honorários advocatícios arbitrados nos termos do artigo 85, §§ 1o, 3o, 8o
e 11, do CPC/2015.
7. Decisão reformada. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento
com pedido de concessão de efeito suspensivo tirado pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em confronto à r.
decisão de fl. 378, dos autos principais do cumprimento
de sentença que lhe move DENISE PETRUCCI BELLO, a qual
rejeitou a impugnação da ora recorrente e determinou o
prosseguimento da execução do título judicial formado,
condenando-a ao pagamento de verba honorária. O
cumprimento de sentença é oriundo de ação de rito comum
proposta pela agravada com a finalidade de recálculo de
seus vencimentos nos termos do art. 22, da Lei no
8.880/94 e condenação da agravante ao pagamento das
diferenças apuradas. Inconformada, insurge-se a FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO por meio do presente
agravo de instrumento (fls. 01/21), alegando, em
preliminar, nulidade da decisão que não enfrentou todos
os argumentos veiculados na impugnação ao cumprimento de
sentença, com violação ao art. 489, §1o, III e IV, do
CPC. No mérito, invoca, em síntese, que o entendimento
do STF no julgamento do RE no 561.836/RN teve
reconhecida a repercussão geral e decidiu que eventuais
perdas apuradas em decorrência da conversão dos
vencimentos em URV devem cessar no momento em que a
carreira do servidor passar por uma reestruturação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneratória, e no caso dos autos, tratando-se a
agravada de Professora de Educação Básica, pertencente
aos Quadros da Secretaria de Educação Estadual, é certo
que a restruturação da carreira ocorreu com a Lei
Estadual no 836/97, ocasião em que cessou o direito à
incorporação na remuneração da diferença decorrente da
conversão do Cruzeiro Real em URV. Assim, não há
violação à coisa julgada na observância de leis que
reestruturaram a carreira de servidores durante a fase
de liquidação ou execução, dado que não foram objeto de
apreciação judicial na fase de conhecimento. Pugna seja
o recurso recebido com atribuição de efeito suspensivo,
provido ao final com acolhimento integral das razões de
inconformismo.
Recurso
devidamente
recebido
e
processado, deferido o efeito suspensivo (fls. 24/27).
Contraminuta a fls. 33/64. É o relatório.

II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, dou provimento ao
agravo de instrumento interposto pela FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
2.
A controvérsia trazida a lume por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio do presente agravo de instrumento cinge-se à
viabilidade da reposição dos índices decorrentes da
conversão dos salários em URV, e a aplicação compulsória
da Lei Nacional no 8.880/94 instituiu a UNIDADE REAL
DE VALOR (URV) e alterou o padrão monetário brasileiro
e, no artigo 22, estabeleceu regras para conversão dos
vencimentos dos servidores públicos em URV - a todos os
entes da Federação.
3.
Claro, obtempere-se, é cediço que a
pretensão da requerente-agravada foi acolhida na fase de
conhecimento - nesse sentido, a decisão de fls. 78/88
dos autos principais, que serviu de fundamento para a
decisão ora atacada -, com trânsito em julgado do título
judicial executivo em 13/02/2019 (fl. 93 dos autos
principais) e início da fase de execução.

3.1.
Contudo, urge colocar que em decisão
proferida em sede de repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 561.836/RN (Tema 5), de relatoria do
Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013, DJe 10/02/2014, e
portanto anteriormente ao trânsito em julgado do título
judicial que está sendo executado, o Pretório Excelso
assentou os entendimentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o
sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no
art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei,
seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da
moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus
servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no
8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar
redução de vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor,
do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória”. (grifos nossos)
4.
Impera consignar, assim, que no caso
em voga, a carreira da requerente, servidora pública
vinculada aos quadros do magistério estadual, foi
reestruturada com novas escalas de vencimentos por
ocasião do advento da Lei Complementar Estadual no
836/97, ocasião em que cessou o direito à incorporação
na remuneração da diferença de 11,98% (ou outro índice
que se encontrar) decorrente da conversão do Cruzeiro
Real em URV. E considerando que os valores pleiteados na
presente ação se referem ao ano de 2006 e seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(conforme cálculo apresentado pela recorrida), não
atingidos pela prescrição, forçoso reconhecer que a
execução promovida é vazia, conquanto inexiste qualquer
prejuízo a ser reparado.
5.
Por óbvio, não se descura da força
da coisa julgada anterior e seu alcance em face de
decisões
anteriores
ou
posteriores
da
Corte
Constitucional. Mas há de se considerar que a coisa
julgada da decisão que se quer executar ocorreu após a
decisão da Corte Constitucional em repercussão geral
(Tema n.o 5).
5.1.
E mesmo que assim não fosse, sobreleva
salientar que o entendimento que se assenta na
jurisprudência dominante da Corte Paulista é no sentido
de que, ainda que tenha havido o trânsito em julgado de
sentença e (ou) acórdão que reconheceu o direito de
servidores públicos ativos, inativos ou pensionistas de
servidores públicos à conversão da remuneração em URV,
uma vez aferido que a carreira desses servidores sofreu
reestruturação, o direito reconhecido cai por terra,
inexigível o título, nos termos do quanto decidido pelo
STF por ocasião do julgamento do Tema n. 5 RE
561.836 -, observando-se os ditames do artigo 535,
inciso III, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença

Impugnação URV - Alegada a inexigibilidade do título
executivo - Reestruturação da carreira do Policial Militar -
Observância do decidido no Recurso Extraordinário n.o
561.836, com repercussão geral reconhecida (Tema 5 do STF) -
Percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão
que deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver
reestruturação da carreira Leis Complementares Estaduais nos
8.989/94 e 8.990/94, bem como com as Leis Complementares
Estaduais nos 823/96, 830/97 e 1.065/08 que instituíram a
reclassificação de vencimentos e referências para os
Policiais Militares do Estado de São Paulo - Ação ajuizada em
2011, mais de cinco anos após o reenquadramento -
Inexistência de direito quanto ao período posterior e
claramente prescritas as parcelas eventualmente pagas a menor
antes do reenquadramento Reconhecida a inexigibilidade do
título executivo - Inteligência dos arts. 535, §5o, 536, §4o,
786 e 803, I, do NCPC. Precedentes deste Tribunal. Decisão
reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento n.
3001005-11.2020.8.26.0000 1a Câmara de Direito Público
TJ/SP Rel. Des. Danilo Panizza j. em 10.06.2020).
“APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CUMPRIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SENTENÇA. PRELIMINAR. OFENSA À COISA JULGADA. Inocorrência.
Aplicabilidade do art. 535, III, § 5°, CPC. Superveniência do
julgamento do Tema 5 de Repercussão Geral que alterou os
pressupostos fáticos e jurídicos.
PRESCRIÇÃO. Afastamento. Matéria cognoscível de ofício.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. Acórdão transitado em
julgado que reconheceu o direito à aplicação do reajuste nos
termos da Lei Federal 8.880/94, porém não fixou ou indicou o
índice. Condenação ilíquida. Posteriores reestruturações nas
carreiras. Observância do julgamento de Repercussão Geral do
RE 561.836/RN. Cessação do direito a eventuais diferenças
quando fixado novo padrão de vencimentos decorrente de
reenquadramento ou reestruturação de carreira. Reconhecimento
da prescrição de eventuais diferenças remuneratórias.
Extinção da execução. Ausente ofensa à coisa julgada ou
preclusão. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação n.
0017994-26.2018.8.26.0482 2a Câmara de Direito Público
TJ/SP Rel. Des. Alves Braga Júnior j. em 23.06.2020).
“Apelação Cível - Servidores públicos - Conversão dos
vencimentos em URV, conforme a Lei Federal no 8.880/94 -
Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida -
Inexequibilidade do título Reestruturação remuneratória na
carreira dos servidores, que se circunscreve ao tempo do
direito reconhecido ao recálculo (prescrição) - Inexistência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outrossim, de violação à coisa julgada quando ocorre
superveniência de novo regime jurídico
Precedentes -
Acolhimento da impugnação mantido - Recurso não provido.”
(Apelação n. 0018860-26.2019.8.26.0053
6a Câmara de
Direito Público TJ/SP Rel.Des. Sidney Romano dos Reis
j. em 04.06.2020).
“APELAÇÃO. Recálculo de URV em fase de cumprimento de
sentença. Recurso contra decisão que acolheu a impugnação do
executado para julgar extinta a execução. Coisa julgada que
reconheceu o an debeatur, sem definir o quantum debeatur.
Reestruturação remuneratória da carreira promovida pela LCE
no 888, de 28 de dezembro de 2000. Inteligência do RE no
561.836/RN.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
n.
0010893-27.2019.8.26.0053 7a Câmara de Direito Público
TJ/SP Rel. Des. Coimbra Schmidt j. em 03.06.2020).
“APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDORA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE PIRACICABA - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV
(Lei no 8.880/1994) - Decisum que extinguiu o cumprimento de
sentença por reconhecer a inexistência de qualquer montante a
ser executado, bem como a ocorrência de prescrição das
diferenças de maio a dezembro de 1994 - Manutenção da
extinção do cumprimento de sentença - O julgamento do RE no
561836/SE, Tema de repercussão geral no 5 do E. STF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pacificou a questão referente à concessão de diferenças
remuneratórias decorrentes da utilização da URV - Conversão
limitada até a reestruturação remuneratória de cada carreira
Lei Municipal no 3.874/1994 que abarcou, de forma inequívoca,
o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no
8.880/1994 - Sentença que extinguiu o cumprimento de sentença
mantida
Recurso
desprovido.”
(Apelação
n.
0008742-29.2017.8.26.0451 9a Câmara de Direito Público
TJ/SP Rel. Des. Rebouças de Carvalho j.em 12.06.2020).
“Apelação Cumprimento de Sentença - Ação ordinária (URV)
protocolada em 21/08/2008 (fls. 63) - Servidores Públicos
Estaduais (Secretaria da Agricultura e Abastecimento) -
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 561.836/RN -
Conversão limitada até a reestruturação remuneratória de cada
carreira - Leis Complementares Estaduais nos 795, de 18 de
julho de 1995 e 821, de 16 de dezembro de 1996 (Secretaria da
Agricultura e Abastecimento) abarcaram de forma inequívoca o
reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no
8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito de
diferenças, com reestruturação das carreiras - Ocorrência da
prescrição quinquenal (consumada)
Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. STJ
Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.” (Apelação
n. 0024649-40.2018.8.26.0053 11a Câmara de Direito Público
TJ/SP
Rel. Des. Marcelo L. Theodosio
j. em
08.05.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Cumprimento de sentença. Conversão de rendimentos para URV.
Rejeição de impugnação. Insurgência cabível. Julgamento do RE
561.836/RN. Reestruturação da carreira. Direito inexistente.
Trânsito em julgado irrelevante. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento n. 3001697-10.2020.8.26.0000 13a Câmara de
Direito Público TJ/SP Rel. Des. Borelli Thomaz j.em
11.05.2020).
6.
Sob outra tônica, considerado o
entendimento de que pese o entendimento firmado pelo
Pretório Excelso por ocasião do julgamento do Tema n.o 5
- RE 561.836 -, a coisa julgada deva ser preservada em
qualquer caso, pois não houve a discussão sobre
reestruturação antes e, ainda que a carreira dos
servidores tenha efetivamente passado por reestruturação
remuneratória, a questão teria sido alcançada pela
preclusão, impondo-se o cumprimento do julgado e
aferição de perda de remuneração ante a não conversão em
URV; é de se considerar que a matéria -- sobrevida ou
não da coisa julgada ante posterior declaração de
inconstitucionalidade pela Corte Constitucional --, já
foi não somente afetada por tribunal superior, no caso
o Pretório Excelso, como já julgada, há tempos, com
força vinculante (Tema n.o 733):
28/05/2015. PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 730.462. SÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO. RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI. EMENTA: CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA
NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES.
INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS
JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO.
INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA
DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.
1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito
normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a
consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a
referida norma do sistema de direito.
2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante,
consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força
impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos
administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou
instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento
próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art.
102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da
vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data
da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art.
28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que
atinge
atos
administrativos
e
decisões
judiciais
supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda
que formados com suporte em norma posteriormente declarada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucional.
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a
decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito
normativo não produz a automática reforma ou rescisão das
sentenças anteriores que tenham adotado entendimento
diferente; para que tal ocorra, será indispensável a
interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a
propositura da ação rescisória própria, nos termos do art.
485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial
(CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à
indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada
à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso
concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em
julgado da sentença no caso concreto reconhecendo,
incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida
Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei
8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle
concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele
preceito normativo, a significar, portanto, que aquela
sentença é insuscetível de rescisão.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão
Plenária, sob a Presidência do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,
na conformidade da ata de julgamentos e das notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taquigráficas, por unanimidade, apreciando o tema 733 da
Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário, nos termos do voto do Relator. Fixada a tese
com o seguinte teor: “A decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade
de preceito normativo não produz a automática reforma ou
rescisão das decisões anteriores que tenham adotado
entendimento diferente. Para que tal ocorra, será
indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o
caso, ação rescisória.”
6.1.
Assim, para os processos em que se
discute o direito debatido nos autos, é certo que a
impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelos
entes públicos, pautada no já citado entendimento e
invocando o artigo 535, inciso III, § 5o, do Código de
Processo Civil de 2015, merece ser acolhida, eis que,
como já se esclareceu, há julgado vinculante (Tema 733-
STF) e lei nova que disciplina o assunto claramente
(CPC-2015), não podendo esta C. Turma Julgadora afastar
a orientação vinculante do E. STF.

7.
Em suma, sob todos os ângulos que se
analise a controvérsia, chega-se à conclusão que apesar
do decreto de procedência da ação de cognição, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução do título judicial encontra-se esvaziada, em
conformidade com o raciocínio esposado acima, e que se
fundamenta em orientação vinculante da Corte Máxima.
8.
Destarte,
na

esteira
do
entendimento acima alinhavado, a reforma da r. decisão
vergastada é medida de rigor, para acolher a impugnação
e decretar a extinção da execução subjacente ao
presente agravo de instrumento, com inversão do ônus de
sucumbência e condenação da recorrida, nos termos do
artigo 85, §§ 1o, 3o, 8o e 11o, ao pagamento de
honorários advocatícios fixados por equidade no importe
de R$ 600,00, já considerado o trabalho extra realizado
na instância de recursal, observada eventual benesse da
gratuidade judiciária.
9.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
dou provimento ao recurso, nos termos e para os fins
acima esposados.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator